Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS NO JULGADO RECORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE HOMOLOGADA POR SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. 1.1 Não há que se falar em nulidade da sentença pelo fato de nela terem sido indicadas eventuais inconsistências nas despesas arroladas pela alimentante em sua peça inicial, pois, ainda que a matéria não tenha sido abordada na contestação, impedimento não há para sua análise pelo julgador, porquanto integra o conjunto fático-probatório da demanda e pode ser objeto de valoração pelo magistrado para a formação de sua convicção. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da possibilidade financeira do alimentante e pelo aumento das necessidades da alimentanda, mostra-se cabível a majoração da obrigação alimentícia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.